Tribunal: STF
Processo: ADI 4178
Classe: ADI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 16, incs. 
   II, III, V, VIII, IX e X, da Lei nº 13.136/97, do Estado de 
   Goiás. Concurso público. Ingresso e remoção nos serviços notarial 
   e de registro. Edital. Pontuação. Critérios ordenados de 
   valoração de títulos. Condições pessoais ligadas à atuação 
   anterior na atividade. Preponderância. Inadmissibilidade. 
   Discriminação desarrazoada. Ofensa aparente aos princípios da 
   isonomia, impessoalidade e moralidade administrativa. Liminar 
   concedida. Medida referendada. Para fins de concessão de liminar 
   em ação direta, aparentam inconstitucionalidade as normas de lei 
   que, prevendo critérios de valoração de títulos em concurso de 
   ingresso e remoção nos serviços notariais e de registro, atribuam 
   maior pontuação às condições pessoais ligadas à atuação anterior 
   nessas atividades.

2.	INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 
   16, incs. II, III, V, VIII, IX e X, da Lei nº 13.136/97, do 
   Estado de Goiás. Concurso público. Remoção nos serviços notarial 
   e de registro. Edital. Pontuação. Critérios ordenados de 
   valoração de títulos. Condições pessoais ligadas à atuação 
   anterior na atividade. Marco inicial. Data de ingresso no 
   serviço. Interpretação conforme à Constituição. Liminar concedida 
   para esse efeito. Medida referendada. Para fins de concessão de 
   liminar em ação direta, devem ter por marco inicial a data de 
   ingresso no serviço, em interpretação conforme à Constituição, as 
   condições pessoais ligadas à atuação anterior na atividade, 
   objeto de lei que estabelece critérios de valoração de títulos em 
   concurso de remoção nos serviços notariais e de 
   registro.

3.	INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 16, inc. 
   V, da Lei nº 13.136/97, do Estado de Goiás. Concurso público. 
   Serviços notarial e de registro. Edital. Pontuação. Critérios 
   ordenados de valoração de títulos. Aprovação anterior em concurso 
   de ingresso num daqueles serviços. Título admissível. 
   Impossibilidade, porém, de sobrevalorização e equiparação ao de 
   aprovação em concurso para cargo de carreira jurídica. Limitação 
   ditada por interpretação conforme à Constituição. Liminar 
   referendada com tal ressalva. Para fins de concessão de liminar 
   em ação direta, norma que preveja, como título em concurso para 
   ingresso no serviço de notas ou de registro, aprovação anterior 
   em concurso para os mesmos fins, deve ser interpretada sob a 
   limitação de que esse título não tenha valor superior nem igual 
   ao de aprovação em concurso para cargo de carreira jurídica.